Tribunal: TJMT
Processo: 0043634-86.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043634-86.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reintegração]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANA D ARC RAMOS DE MORAIS - CPF: 362.930.321-87 (APELANTE), MARCIA VALERIA JACOB VIEIRA - CPF: 345.717.011-87 (ADVOGADO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA - CPF: 025.127.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA – ART. 19 DO ADCT. SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO . 1. A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação,
pode ser rescindida a qualquer momento
, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, d
ispensando-se a instauração de procedimento administrativo
. 2.“
Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário
.” (Súmula 2 – TJMT). Sentença Ratificada, Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOANA D ARC RAMOS DE MORAIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Indenização e Pedido Liminar, movida em face de
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos constantes na petição inicial (ID: 2309940)
.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 2310099), que o ato nº 007/2011 do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, violou a Constituição Federal, vez que não foram observados a razoabilidade, segurança jurídica e a eficiência.

Argumenta ainda, que também não foi respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não foi aberto Processo Administrativo, antes da exoneração da parte requerente.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que a sentença proferida pelo Juízo Singular seja reformada, decretando a Anulação do Ato Administrativo nº 007/2011/CRH, que exonerou a Apelante.

A parte Apelada, apresentou contrarrazões (ID: 2310243), requerendo o desprovimento do presente Recurso, mantendo-se incólume a sentença fustigada, por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de opinar, por ausência de interesse público (ID: 2911005).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOANA D ARC RAMOS DE MORAIS,
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar, identificada pela numeração única: 0043634-86.2013.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte Requerente ora Apelante.

Compulsando os documentos que instruem os autos, observa-se que a ora Apelante, foi contratada temporariamente pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 26/08/1994, para exercer o cargo de Oficial Escrevente, exonerada em 24/01/2011, por meio do Ato do Presidente nº 007/2001/CRH.

Extrai-se ainda, que o Juízo a
Quo
julgou improcedente os pedidos constantes na petição inicial, revogando a tutela deferida anteriormente, e ainda, condenando a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, ficando suspensa a referida exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida a parte autora.

A parte requerente ora Apelante, insurge-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

A princípio, se faz necessário esclarecer, que a estabilidade no serviço público, depende de aprovação em concurso público, e, ainda assim, só se aproveita depois de transcorrido um lapso temporal de 03 (três) anos de efetivo exercício, conforme expressamente previsto no art. 37, inciso II e art. 41, caput, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Art. 41 – são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Conforme se vê do relato e dos documentos acostados aos autos, a parte Apelante foi admitida nos quadros funcionais deste Sodalício sem realizar concurso público, sendo contratada para exercer o cargo de Oficial Escrevente.

Insta consignar que, o desligamento do servidor contratado, pode se efetivar a qualquer tempo, desde que não haja mais o interesse da administração quanto à manutenção dele no serviço público.

Portanto, não há necessidade da instauração de processo administrativo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, pois é de conhecimento do contratado a precariedade da situação em que se encontra.

Assim, não há nulidade no ato nº 007/2011/CRH, que demitiu a requerente, uma vez que a contratação temporária, mesmo que prorrogada por longo período, não sustenta a cobiçada estabilidade, regra conferida exclusivamente aos servidores que submeteram a concurso público, conforme imposição do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Ademais, nem mesmo a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana, autorizam a manutenção do vínculo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE APÓS A CF/88. RESCISÃO DO CONTRATO. EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública os rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração do procedimento administrativo”. (TJMT – Apelação/Remessa Necessária 69209/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).

Por outro lado, a Constituição Federal estipula somente duas formas de estabilidade. A primeira decorre de previsão expressa do artigo 41 e tem como pressuposto a nomeação para cargo efetivo, oriunda da aprovação em concurso, bem como cumprimento de três anos de efetivo exercício.

A segunda, prevista pelo artigo 19 do ADCT, é favor constitucional, conferido àqueles servidores que, embora não tenham se submetido a concurso público, contavam com cinco anos de exercício no cargo na data da promulgação da CF/88.

No caso em comento não pode aplicar a regra de transição do artigo 19 do ADCT, por não haver preenchimento dos requisitos exigidos para conceder aquela estabilidade, mesmo porque a apelada ingressou no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante contratação precária (sem concurso público) em 26/08/1994, ou seja, após a promulgação da Carta Magna, que ocorreu em 05/10/1988.

Daí evidencia-se que a Apelante não possui os requisitos exigidos para a estabilidade extraordinária. Oportuno ressaltar que este Tribunal de Justiça editou o verbete nº 2 da Súmula da Jurisprudência predominante nos seguintes termos:

“Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (STF, decisão monocrática, RE 854052, Relator: Min. Marco Aurélio, DJe 4/8/2015).” (TJMT – MS 145367/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017).

Assim, não há dúvidas de que a contratação de servidor público, após a CF/88, implica na exigência de aprovação em concurso público, tendo em vista que a contratação temporária se legitima apenas para o atendimento de necessidade temporária de servidores, ressaltando ainda, que a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, apenas se aplica ao servidor contratado em caráter precário que estivesse em exercício na data de promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados.

Portanto, é notório que a Apelante não atende a nenhuma dessas hipóteses, uma vez precária a contratação, não demonstrando os requisitos supracitados.

Ante ao exposto, com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pela parte autora, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021